Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739470-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ESCALADA COMPROVADA PELA DINAMICA DOS FATOS. LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO DESNECESSÁRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora da escalada, como regra, exija a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade do reconhecimento independentemente de laudo técnico, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, como na hipótese, na qual a circunstância qualificadora foi comprovada, pela confissão do próprio réu, ele adentou no estabelecimento comercial ao passar por uma brecha acima do portão de aproximadamente dois metros de altura. 2. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta. 3. Necessária retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, defendendo o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, pois não há nos autos exame pericial, tampouco justificativa para a sua não realização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a não realização do exame de corpo de delito específico não impede o reconhecimento da qualificadora, pois pela dinâmica dos fatos, devidamente comprovada, a escalada ocorreu para que o réu pudesse ingressar no supermercado.” (ID 70546672). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “É possível manter a qualificadora de rompimento de obstáculo em crime de furto sem exame pericial, quando outras provas demonstram cabalmente a ocorrência da circunstância.” (AgRg no REsp n. 2.174.892/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003